Tribunal: TJBA
Processo: 8011842-83.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011842-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MOISES LOPES RIBEIRO Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. ARGUIÇÃO DE COISA JULGADA AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada pelo impetrante. Alega omissão no julgado quanto à existência de coisa julgada em relação ao Mandado de Segurança nº 8015253-42.2021.8.05.0000. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não apreciar a existência de coisa julgada; e (ii) se há identidade de causa de pedir, partes e pedidos entre os mandados de segurança em questão. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis somente quando configurada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 4. No caso concreto, a existência de coisa julgada foi suscitada pelo Estado apenas na interposição dos embargos de declaração, inexistindo vício a ser sanado no acórdão embargado. 5. No entanto, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, é cabível a sua apreciação, ainda que em sede de embargos de declaração. 6. Não restou configurada a tríplice identidade entre os mandados de segurança analisados. A presente ação trata do reconhecimento do caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, enquanto a anterior versava sobre o reajuste da vantagem, com causa de pedir distinta. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A inexistência de vício de omissão no acórdão recorrido afasta o acolhimento dos embargos de declaração. 2. Não configurada a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre as ações, afasta-se a arguição de coisa julgada." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 337, § 1º e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1516071/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 17/12/2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8011842-83.2024.8.05.0000, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado MOISÉS LOPES RIBEIRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, AFASTANDO A ARGUIÇÃO DE COISA JULGADA, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de 2025. PRESIDENTE DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)